Tribunal: TJSP
Processo: 2231210-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que deferiu o pedido de reconhecimento da existência de grupo econômico das pessoas jurídicas apontadas pelo exequente, incluindo a ora agravante no polo passivo da ação. Insurgência. Admissibilidade. Presença de indícios razoáveis a demonstrar a existência de grupo econômico entre empresas. Necessária a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que deferiu o pedido de reconhecimento da existência de grupo econômico das pessoas jurídicas apontadas pelo exequente, incluindo a ora agravante no polo passivo da ação. Insurgência. Admissibilidade. Presença de indícios razoáveis a demonstrar a existência de grupo econômico entre empresas. Necessária a instauração de incidente visando à desconsideração da personalidade jurídica a garantir às empresas envolvidas o exercício do contraditório. Artigo 5o, LV, da Constituição Federal e artigos 7o, 9o, 133 a 137 e 795, § 4o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231210-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NET
FRANCHISING E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, é agravado CHINA
CONSTRUCTION BANK - BANCO MÚLTIPLO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI:
2231210-56.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
14a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz prolator:
Clarissa Rodrigues Alves
Processo:
1118378-98.2014.8.26.0100
Agravante:
Net Franchising e Comércio de Alimentos EIRELI
Agravado:
CCB Brasil China Construction Bank (Brasil) Banco
Múltiplo S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução por quantia
certa contra devedor solvente. Decisão que deferiu o pedido de
reconhecimento da existência de grupo econômico das pessoas
jurídicas apontadas pelo exequente, incluindo a ora agravante no
polo passivo da ação. Insurgência. Admissibilidade. Presença de
indícios razoáveis a demonstrar a existência de grupo econômico
entre empresas. Necessária a instauração de incidente visando à
desconsideração da personalidade jurídica a garantir às empresas
envolvidas o exercício do contraditório. Artigo 5o, LV, da
Constituição Federal e artigos 7o, 9o, 133 a 137 e 795, § 4o, do
Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.
VOTO No 22510
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 821/823, complementada pela de fls. 950/952, dos autos da
ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, que deferiu o
pedido de reconhecimento da existência de grupo econômico das pessoas
jurídicas apontadas pelo exequente, incluindo a ora agravante no polo
passivo da ação.
Sustenta a recorrente que foi incluída no polo passivo
da ação executiva sem que fosse oportunizada sua defesa para provar a
ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, tendo sido
citada apenas para pagar o débito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz ser imprescindível a instauração de incidente de
desconsideração inversa da personalidade jurídica para fins de configuração
do grupo econômico entre as empresas apontadas pelo exequente.
Requer a concessão de medida liminar inaudita
altera parts no presente recurso “(...) para determinar a suspensão da
execução no 1118378-98.2014.8.26.0100 ou, ao menos, a suspensão ao ato
que deu origem a este Agravo de Instrumento, determinando-se a abertura
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de forma
reversa, de maneira que a Agravante consiga exercer o regular
contraditório e a ampla defesa.”
Ao final, pede o provimento deste agravo para
reformar a decisão recorrida e que “(...) sejam reconhecidas as
irregularidades apontadas, quais sejam: inexistência instauração de
incidente de desconsideração inversa da pessoa jurídica, reconhecendo o
ato totalmente insubsistente, declarando nula a r. decisão agravada.”
Recurso tempestivo, sem preparo, em razão da
gratuidade judiciária deferida à agravante nos autos dos embargos à
execução no 1068398-75.2020.8.26.0100, e distribuído por prevenção a este
Relator em virtude do julgamento anterior da apelação no
1095172-21.2015.8.26.0100 por esta Câmara de Direito Privado.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso às fls.
133/134.
Dispensadas informações do d. Juízo de origem.
Contraminuta e documentos às fls. 141/158.
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução por quantia certa
contra devedor solvente ajuizada por CCB Brasil
China Construction

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A em face de Espetinhos Valinhos Ltda. e
Fausto Martins Borba, em que visa o autor a satisfação de seu crédito no
valor atualizado até 10/11/2014 de R$ 579.054,74, referente ao Instrumento
Particular de Confissão de Dívida, Assunção de Obrigações para Liquidação
do Débito e Outras Avenças no 1235896, firmado entre as partes em
04/06/2013, e à Cédula de Crédito Bancário no 1263412 emitida em
21/07/2014.
Consta dos autos que os réus compareceram
espontaneamente no feito e, cientes da ação executiva, não efetuaram o
pagamento da quantia devida ao autor.
Consta também que foi deferida a penhora do
imóvel rural de matrícula no 7045, registrado no Cartório de Registro de
Imóveis de São Miguel do Araguaia/GO, de propriedade do executado
Fausto (fls. 257/258), cujo respectivo termo foi lavrado às fls. 400 dos
autos da ação de execução.
Foram
realizadas
pesquisas
pelos
sistemas
BacenJud, que não localizou ativos financeiros em nome dos executados, e
RenaJud, que encontrou alguns veículos, mas com restrições provenientes
de outras ações executivas. (fls. 447/456).
Também, foi deferida a penhora de royalties sobre
15% do valor devido por cada unidade listada pela credora à empresa
executada até o limite o débito atualizado, tendo sido nomeado
administrador judicial para tanto (fls. 599/600 e 611).
Alegando ter tomado conhecimento de que a
executada faria parte de um grupo econômico, conhecido como Grupo
Mimi, composto pelas empresas Espetinhos Vinhedo Ltda.
CNPJ no
46.363.891/0001-41; Net Franchising e Comércio de Alimentos EILELI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ no 09.602.113/0001-53; Sertão Agropastoril Ltda.
CNPJ no
04.827.104/0001-25 e Real Franchising Indústria e Comércio de
Espetinhos Ltda. CNPJ no 03.608.055/0001-77, todas administradas ou
de propriedade do executado Fausto Martins Borba e seus familiares,
requereu o exequente fosse decretada a formação de grupo econômico pelas
citadas empresas, as quais também deveriam ser inseridas no polo passivo da
presente ação. Pleiteou, ainda, a revogação da gratuidade judiciária deferida
em favor dos executados, afirmando que possuem situação financeira
saudável, com participação em grupo econômico familiar, com franca
ascensão e momentos de liderança no ramo alimentício em que atuam, com
filiais em todo território nacional, também empresas estrangeiras, o que
restava patente que os requeridos não seriam merecedores da gratuidade
processual.
Ao analisar seu pedido, o magistrado de origem
assim decidiu: “Vistos. Fls. 695/820: Trata-se de ação de ação de quantia
certa contra devedor solvente movida por CCB -BRASIL - CHINA
CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A. em face de
ESPETINHOS VALINHOS LTDA E FAUSTO MARTINS BORBA. Alega o
autor que, embora somente a executada Espetinhos Valinhos e o
garantidor sejam signatários do título executivo, a ré e as empresas
elencadas às fls. 695 fazem parte do mesmo grupo econômico, denominado
Grupo Mimi. Requer o reconhecimento de grupo econômico, com a
inclusão das referidas empresas no polo passivo da demanda, bem como a
revogação dos benefícios da assistência judiciária deferida aos
executados. Pois bem. O reconhecimento da existência de grupo
econômico é medida excepcional e deve ser aferido à luz de provas
concretas de confusão patrimonial aptas a gerar a extensão do débito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros sujeitos passivos. A ação foi distribuída em 2014 e há anos o
exequente tem buscado a satisfação de seu crédito, sem sucesso todavia,
como se verifica pelo bloqueio infrutífero de fls. 447/450, pela penhora de
imóvel com outros penhoras anteriores, e pelos inúmeros veículos com
restrição que possui (fl. 457). Ademais, denota-se da diligência realizada
pelo Sr. Perito Judicial (fls. 683/692) - na tentativa de penhorar o
faturamento da empresa em cumprimento à decisão de fls. 599/600 - que a
empresa não opera no local há 1 (um) ano e 2 (dois) meses, embora a Rua
Sara Álvaro Bertanholi, na cidade de Valinhos/SP, conste como sendo o
endereço de sua sede na Junta Comercial (fl. 677). Assim, a empresa
executada, além de não possuir bens, também não mais está sediada no
endereço que consta dos cadastros públicos, o que indica encerramento
irregular. De outro lado, a pessoa jurídica Espetinhos Valinhos Ltda
possui como sócios as empresas Bradano, cujo representante é Fausto
Vieira Borba e Crissolo, cuja representante é Alani Martins Borba (fls.
677/678), sendo que a pessoa jurídica Espetinhos Vinhedo Ltda possui
como sócio o pai dos representantes da executada, ora co-executado
Fausto Martins Borba, além da empresa World Finance Company (fls.
680/681), que está situada no mesmo endereço da empresa Project Gasoil,
que é sócia da Real Franchising e está representada igualmente por
Fausto Vieira Borba. Ademais, as empresas Net Franchising e Sertão
Agropastoril, possuem como sócios Fausto Martins Borba Júnior e Aline
Espíndola Borba, ambos filhos de Fausto Vieira Borba, que é
representante da sociedade Bradano, sócia da empresa executada.
Importante destacar, ainda, que os objetos sociais das pessoas jurídicas
mencionadas são semelhantes, o que demonstra a existência de um grupo
econômico familiar, além do abuso da personalidade jurídica da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedora, com verdadeira confusão patrimonial, conforme definição
prevista pelo artigo 50, §2o, inciso III do Códigoi Civil. Assim, DEFIRO a
inclusão no polo passivo da execução das pessoa jurídicas integrantes do
mesmo grupo econômico: ESPETINHOS VINHEDO LTDA, CNPJ
46.363.891/0001-41;
NET
FRANCHISING
E
COMÉRCIO
DE
ALIMENTOS
EILELI,
CNPJ
09.602.113/001-53;
SERTÃO
AGROPASTORIL
LTDA,
CNPJ
04.827.104/0001-25;
REAL
FRANCHISING INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPETINHOS LTDA,
CNPJ 03.608.055/0001-77. Nesse sentido, vale destacar arestos do E.
TJSP prolatados em casos semelhantes: (...). Cite-se as pessoas jurídicas
mencionadas, após a indicação dos endereços pelo banco exequente e
recolhidas as custas no prazo de cinco dias. Considerando o trabalho
realizado pelo Sr. Perito Judicial, defiro o levantamento do total
depositado às fls. 604. Proceda a serventia a expedição do MLE. Int.” (fls.
821/823).
A empresa Net Franchising e Comércio de
Alimentos EIRELI veio aos autos postulando a reconsideração da decisão
de fls. 821/823 a fim de instaurar o devido incidente processual a
possibilitar-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Alternativamente, requereu sua citação para se manifestar quanto à
constituição do grupo econômico a garantir o direito de defesa para,
somente então, ser-lhe atribuída qualquer obrigação e/ou responsabilidade
em face da ação.
Do pedido de reconsideração foi proferida a
seguinte decisão: “Vistos. Fls. 932/938: Trata-se de pedido de
reconsideração da decisão de fls. 821/823 que deferiu o reconhecimento
de grupo econômico e incluiu a peticionante à lide. Em que pesem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentos da parte, restou cabalmente comprovado nos autos o abuso da
personalidade jurídica da empresa devedora, com verdadeira confusão
patrimonial, conforme definição prevista pelo artigo 50, §2o, inciso III do
Código Civil. Conforme fundamentado na decisão impugnada, a empresa
executada, além de não possuir bens, também não mais está sediada no
endereço que consta dos cadastros públicos, o que indica seu
encerramento irregular, fato que por si só induz à ideia de ser meramente
formal a divisão societária havida na constituição das empresas do grupo
reconhecido. De outro lado, a empresa impugnante, Net Franchising,
possui como sócios Fausto Martins Borba Júnior e Aline Espíndola Borba,
ambos filhos de Fausto Vieira Borba, que é representante da sociedade
Bradano, sócia da empresa executada. Importante destacar, ainda, que os
objetos sociais das pessoas jurídicas mencionadas são semelhantes, o que
demonstra a existência de um grupo econômico familiar. Diante de tudo,
restou evidenciada a tentativa de prejudicar os credores da empresa
executada, não havendo distinção patrimonial entre ela e as empresas do
mesmo grupo, que inclui a impugnante, de forma que admitido que as
contrições atinjam o patrimônio das demais empresas para que respondam
solidariamente aos termos da presente ação. Nos termos da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez "reconhecido o grupo econômico
e
verificada
confusão
patrimonial,
é possível desconsiderar a
personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de
outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada"
(AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de
03/08/2015). Por fim, desnecessária a instauração de incidente e a citação
prévia das demais sociedades incluídas no polo passivo da execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando que a autonomia entre elas não existe na realidade,
conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
CABIMENTO. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. DIVISÃO MERAMENTE FORMAL. CITAÇÃO DAS
DEMAIS EMPRESAS. DISPENSA. RECONHECIMENTO DE QUE, NA
PRÁTICA, SE TRATAVA DO MESMO ORGANISMO EMPRESARIAL. 1.
A alegação de ofensa ao art. 535 do CPC deve ser afastada, porquanto
deduzida de forma genérica no recurso, sem a indicação dos pontos
acerca dos quais deveria o acórdão ter-se manifestado. No particular,
incide a Súmula n. 284/STF. 2. A tese de que os executados não foram
intimados a falar sobre os documentos que deram ensejo à constrição
patrimonial não foi objeto de prequestionamento no acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 211/STJ. 3. A confusão
patrimonial existente entre sócios e a empresa devedora ou entre esta e
outras conglomeradas pode ensejar a desconsideração da personalidade
jurídica, na hipótese de ser meramente formal a divisão societária entre
empresas conjugadas. Precedentes. 4. A superação da pessoa jurídica
afirma-se como um incidente processual e não como um processo
incidente. No caso, o reconhecimento da confusão patrimonial é
absolutamente contraditório com a pretendida citação das demais
sociedades, pois, ou bem se determina a citação de todas as empresas
atingidas pela penhora, ou bem se reconhece a confusão patrimonial e se
afirma que se trata, na prática, de pessoa jurídica única, bastando, por
isso, uma única citação. Havendo reconhecimento da confusão, descabe a
segunda providência. 5. Ademais, o recurso foi interposto exatamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos devedores que foram citados no processo de execução, circunstância
que também afasta a pretensão recursal. 6. Não obstante a controvérsia
tenha se instalado anteriormente à Lei n. 11.382/2006, é evidente a
frustração da execução do crédito em razão da ineficácia de outros meios
de constrição patrimonial, de modo que é cabível a penhora on line sobre
os ativos financeiros do devedor. 7. Recurso especial não provido. (grifei -
REsp 907.915/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 7/6/2011, DJe 27/6/2011.); Assim, não prosperam as
alegações constantes na petição, incapazes de alterar os fundamentos da
decisão impugnada, ficam mantidos o grupo econômico reconhecido e a
decisão proferida. Manifeste-se a parte exequente sobre o resultado da
pesquisa de bens de fls. 925/928. Intime-se.” (fls. 950/952).
Desta decisão recorre a agravante.
Sabe-se que havendo indícios razoáveis que
demonstrem a existência de grupo econômico entre empresas, com aparente
abuso da personalidade jurídica, necessária a instauração de incidente
visando à desconsideração de sua personalidade jurídica a garantir às
empresas envolvidas o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos
termos do artigo 5o, LV, da Constituição Federal e artigos 7o, 9o, 133 a 137 e
795, § 4o, do Código de Processo Civil.
Este é o entendimento deste Tribunal acerca do tema:
RECURSO
Apelação
"Embargos de terceiro"

Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedentes
os embargos
Admissibilidade
Hipótese em que a
apelada ajuizou execução de título extrajudicial em face da
empresa interessada, sendo deferida a penhora sobre
percentual do faturamento apenas da empresa executada
Empresa apelante que não foi incluída no polo passivo da
execução
Constatação da eventual formação de grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico que deve ser apurada, necessariamente, através
da
instauração
de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, na forma do artigo 133 e seguintes
do CPC Aplicação do princípio do contraditório Sentença
reformada
Embargos de terceiro acolhidos
Penhora
revogada Sucumbência invertida Recurso provido, com
determinação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1028595-
91.2019.8.26.0562; Relator (a): Roque Antonio Mesquita
de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020).
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DA
SENTENÇA
Inobservância aos ditames contidos no
parágrafo 1o, do artigo 489 do Novo Código de Processo
Civil Ao deferir o pedido de expedição de mandado, para
que a administradora judicial tenha acesso irrestrito aos
documentos contábeis da agravante, o MM. Juiz não expôs
os fundamentos fáticos e jurídicos aptos a justificar a sua
decisão Aliás, a medida deferida foi imposta à parte que
sequer é parte no processo Ad argumentandum tantum,
para o reconhecimento da existência de grupo econômico é
imprescindível
a
instauração
do
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica
Violação ao
devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da
Constituição Federal
Nulidade caracterizada
Recurso
provido
*
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2092042-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto
Lopes ; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/06/2019; Data de Registro: 04/06/2019).
RECURSO Agravo de Instrumento "Ação de cobrança",
em fase de cumprimento provisório de sentença

Insurgência contra a r. decisão que deferiu o pedido de
reconhecimento de grupo econômico e determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo da execução
Admissibilidade
Incabível a automática desconsideração
da personalidade jurídica Necessidade de instauração de
incidente, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC/15
Observância do contraditório e ampla defesa Necessidade
de dilação probatória - Decisão anulada
Recurso
parcialmente provido, com determinação. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2115571-92.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro:
18/12/2017).
Agravo instrumental. Prestação de serviços educacionais.
Obrigação de fazer c.c. reparatória por danos morais.
Cumprimento de sentença. Pretensão da exequente de
responsabilização de terceiro estranho à lide, sob o
argumento de se tratar de empresa que integra o Grupo
Econômico da executada, acolhida em primeiro grau.
Decisão que merece reforma, com liberação do montante
constrito, já que há necessidade de prévia instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica para
tal. A responsabilização dos demais integrantes do alegado
Grupo Econômico deve sempre respeitar as garantias
constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Assim, a
ferramenta prevista em lei para atingir tal objetivo é a
instauração
do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica, para que os bens de terceiros sejam
atingidos no caso concreto. Observância aos arts. 133 a 137
do CPC que se faz obrigatória. Agravo provido, tudo nos
estreitos limites do recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento
2244100-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Campos Petroni;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020;
Data de Registro: 10/11/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processual. Monitória. Execução de título judicial. Pretensão
de arresto de bens de sociedades tidas como integrantes de
mesmo grupo econômico da pessoa jurídica executada.
Impossibilidade de afetação da esfera patrimonial sem a
prévia inclusão no polo passivo. Inexistência, a par disso, da
pretendida responsabilidade patrimonial das empresas para
a generalidade das obrigações. Grupo econômico que não
exclui a autonomia de personalidade e patrimonial entre as
sociedades integrantes. Alegação por outro lado de confusão
patrimonial entre as empresas. Fundamento em tese
autorizador
da
desconsideração
(art.
50
do
CC).
Impossibilidade de sua determinação contudo mediante
decisão singela, à luz de requerimento unilateral da parte
interessada. Necessidade, no sistema do CPC/2015, de
instauração do competente incidente de desconsideração da
personalidade jurídica (arts. 133 a 137), com observância
do contraditório. Manutenção da decisão agravada. Agravo
de instrumento dos exequentes desprovido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2036359-17.2020.8.26.0000; Relator (a):
Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Rio Claro - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020).
No presente caso, como bem apontado pelo
magistrado de origem na decisão agravada, verifica-se a possibilidade de
ocorrência de sucessão de empresas ou de empresas de mesmo grupo
econômico.
Ressalte-se que a presença de indícios da existência
de grupo econômico, por si só, não é suficiente para autorizar a inclusão das
empresas no polo passivo da execução, porquanto não comprovam a
ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, a teor do que dispõe o art. 50, §4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código Civil.
Assim, sendo imprescindível a instauração de
incidente nos moldes dos artigos 133 a 137 do CPC para inclusão da
agravante no polo passivo da ação, sob pena de ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, merece reforma a decisão recorrida.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
determinar a instauração de incidente para a desconsideração da
personalidade jurídica no presente caso, nos termos anteriormente
mencionados.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115457
Agravo de Instrumento no 2231210-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Net Franchising e Comercio de Alimentos Eireli
Agravado: China Construction Bank - Banco Múltiplo S/A
Interessados: Espetinhos Valinhos Ltda e Fausto Martins Borba
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Trata-se
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão de
fls. 821/823, que considerou a existência
do
grupo
econômico
e
determinou
a
inclusão da agravante no polo passivo da
execução.
O Douto Desembargador deu
provimento ao recurso, por entender
necessária a instauração do incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica, para os fins de perquirir acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da configuração das hipóteses previstas
no artigo 50 do Código Civil Brasileiro.
Como
se
sabe,
o
efeito
devolutivo dos recursos autoriza apenas a
revisão da matéria impugnada, de modo que
somente podem ser objeto de apreciação
pelo Tribunal as questões já arguidas,
perante o Juízo a quo .
Ademais, o pronunciamento da
Instância Superior sobre temas não discutidos anteriormente configura
evidente supressão de um dos graus de
jurisdição, bem como patente violação ao
princípio do contraditório.
Ao discorrer sobre o tema, o
doutrinador Humberto Theodoro Júnior
teceu as seguintes considerações:
“A nosso ver, uma coisa é a competência
atribuída ao Tribunal, outra é o objeto do recurso
sobre o qual tem de julgar. Toda atividade
jurisdicional está sempre subordinada a pressupostos
e condições traçadas pela lei. Assim, ampliar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do recurso para questões não suscitadas
e, por isso mesmo, não debatidas entre as partes na via
recursal, resultaria em violação não apenas dos
limites legais da jurisdição, mas sobretudo da garantia
do contraditório . E o princípio do contraditório é
consagrado pela ordem constitucional
como direito
fundamental, impondo-se à observância não só das
partes como também do juiz” 1. (grifamos)
Acerca da matéria, preleciona o
jurista Rafael Gaburro Dadalto:
“Por supressão de instância, entende-se
que é a situação na qual a corte de recurso analisa
determinada matéria em primeiro lugar, isto é, sem que
tenha sido enfrentada no juízo a quo .
De regra, o órgão ad quem não pode
conhecer de matéria não analisadas na instância de
origem , pois, ainda que afastado o duplo grau de
jurisdição, incide na hipótese as regras de competência
decorrentes
do
princípio
do
juiz
natural” 2.
(grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo professor Nelson Nery
Júnior:
1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2016, v. III.
2 DADALTO, Rafael Gaburro. Supressão de instância e a teoria da causa madura no
agravo de instrumento. Anais do II Congresso de Processo Civil Internacional,
Vitória, 2017. Disponível em http://periodicos.ufes.br. Acesso em 01.12.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A limitação do mérito do recurso, fixada
pelo efeito devolutivo, tem como consequências:
a) a
limitação do conhecimento do tribunal, que fica
restrito à matéria efetivamente impugnada (tantun
devolutum

quantum
appellatum
);
b)
proibiçào
da
reforma para pior; c) proibição de inovar em sede de
apelação (proibição de modificar a causa de pedir ou o
pedido)3”. (grifamos)
Respeitado o entendimento esposado no voto condutor, o tema
pertinente à instauração do incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica não foi objeto da r. decisão
agravada, que se limitou a determinar a
inclusão das empresas no polo passivo da
execução.
Ressalte-se
que
o
pedido
deduzido pela agravante, consistente na
adoção
do
procedimento
previsto
no
artigo 133 do Código de Processo Civil,
não constitui matéria de ordem pública, a
autorizar o pronunciamento desta Corte a
3
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito, motivo pelo qual o presente
agravo de instrumento não pode ser
conhecido.
No mesmo sentido, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Recurso - Agravo de instrumento

Ausência de deliberação pelo MM. Juiz da causa quanto
às
questões
abordadas
nas
preliminares

Impossibilidade
de análise por este Tribunal via agravo
de instrumento, sob pena de supressão de instância e
de violação do princípio do duplo grau de jurisdição
Recurso não conhecido nesse aspecto” 4. (grifamos)
PELO EXPOSTO , o voto não
conhece do recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador
4 TJSP. Agravo de Instrumento no 2112712-06.2017.8.26.0000. 17a Câmara da Seção
de Direito Privado. Des. Rel. Paulo Pastore Filho. J. 31.10.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
13862FB3
15
19
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
139AED86
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2231210-56.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.